Tribunal: STF
Processo: HC 80100
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-24
Data de publicação: 2000-05-24

Ementa:
EMENTA: Sendo o paciente Deputado Federal, da Câmara a
que pertence depende a licença para processá-lo (Constituição, art.
53, § 1º), mas não o curso do inquérito policial respectivo.
Quebra de sigilo fundamentadamente decretada pelo
relator do inquérito, perante o Supremo Tribunal.